Tribunal: TJSP
Processo: 0001983-86.2009.8.26.0400
Classe: Remessa Necessária Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Número do Registro: 2020.0000689355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa
Necessária Criminal no 0001983-86.2009.8.26.0400, da Comarca de
Olímpia, em que é recorrente MM. JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é
recorrido ELTON LARA DE CARVALHO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso oficial. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL No 0001983-86.2009.8.26.0400 – VOTO No 48699
2/3
Voto no 48699
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL no 0001983-86.2009.8.26.0400
Comarca: OLÍMPIA - (Processo no 0001983-86.2009.8.26.0400)
Juízo de Origem: Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Recorrente: MM. Juiz de Direito "Ex Officio"
Recorrido: Elton Lara de Carvalho
Relator
EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO – REABILITAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
POSSIBILIDADE
–
PRECEDENTE
CITADO
–
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS LEGAIS – RECURSO OFICIAL DESPROVIDO
VOTO DO RELATOR
O MM. JUIZ DE DIREITO 'EX-OFFICIO' recorre de
ofício da r. decisão de fls. 102/103, da lavra do eminente Juiz de
Direito, Dr. Eduardo Luiz de Abreu Costa, que julgou procedente pedido
de reabilitação feito por ELTON LARA DE CARVALHO, com
fundamento nos arts. 93 e 94, ambos do Código Penal e artigo 744 do
Código de Processo Penal.
A Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo
Dr. Fernando H. N. de Arruda, manifesta-se pelo desprovimento do
recurso oficial (fls. 117/118).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
Nada
obstante
o
instituto
da
reabilitação
pressuponha a existência de condenação criminal suportada pelo

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL No 0001983-86.2009.8.26.0400 – VOTO No 48699
3/3
recorrido, fato é que, por haver demonstração de que constam, de
consultas e pesquisas de antecedentes feitas por sujeito diverso do
Juízo Criminal, apontamentos referentes aos processos a que ELTON
respondeu e foi absolvido (fls. 93/96), não pode ele ser prejudicado.
Todos
os
requisitos
exigidos
se
encontram
satisfeitos, salientando-se, ainda, que, em relação ao Processo no
5161/2015 mencionado às fls. 94, foi o requerido absolvido em grau
de recurso, conforme se lê às fls. 20 do apenso de antecedentes.
Em casos tais, a jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça vem admitindo a reabilitação, como segue:
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ART. 748 DO CPP. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. Esta
Corte Superior tem entendido que, por analogia ao que dispõe o art.
748 do Código do Processo Penal, que assegura ao reabilitado o sigilo
das condenações criminais anteriores na sua folha de antecedentes,
devem ser excluídos dos terminais dos Institutos de Identificação
Criminal os dados relativos a inquéritos arquivados, a processos em
que tenha ocorrido a reabilitação do condenado e a absolvições por
sentença penal transitada em julgado, ou, ainda, que tenha sido
reconhecida a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da
pretensão
punitiva
do
Estado.
(Precedentes).
Habeas
Corpus
concedido.” (HABEAS CORPUS no 42.582/SP, Rel. Min. FELIX
FISCHER, Julg. em 25/10/2005 ênfase adicionada).
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso oficial.
EUVALDO CHAIB
Relator